Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA NO EXERCÍCIO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 22, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil), os advogados têm direito aos honorários convencionados.

2. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entres as partes durante o curso do processo, o advogado faz jus aos honorários no valor proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão.

3. Para que seja afastado o direito do advogado em receber os honorários contratuais proporcionais, deve estar demonstrada que atuou com desídia ou negligência.

4. Na hipótese dos autos, a apelante não logrou comprovar a existência de falhas cometidas pelo apelado no exercício do seu mandato; sendo assim, são devidos os honorários, na proporção dos serviços advocatícios prestados.

5.Recurso desprovido.